Tribunal: TJES
Processo: 5000851-65.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-65.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE REIS DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000851-65.2022.8.08.0007

RECORRENTE: MARLENE REIS DE SOUZA

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARLENE REIS DE SOUZA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, na qual narra a parte Autora, em síntese, que no dia 27/10/2018, em razão de fortes chuvas, houve queda de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou por tempo considerável, de modo que ela ficou privada da energia elétrica por tempo superior ao tolerável. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5802018), a requerida alegou, em suma, que, embora, de fato, tenha faltado energia no município de Baixo Guandu, tal fato se deu por caso fortuito, de modo que restaria excluída sua responsabilidade. Assim, pugnou pela improcedência do pedido exordial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 58082025) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO,
REJEITO
o pedido formulado na exordial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5802027), sustentando, em suma, que a falta de energia passou do mero aborrecimento. Alega que a condição meteorológica é fortuito interno, bem como, o prazo para religar a energia foi além do razoável.

A empresa ré apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5802033), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, mediante a insuficiência de recursos da Autora, ora Recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

No mérito, não há que se falar em ausência dos fatos alegados, uma vez que restou comprovado nos autos que, de fato, a autora usufruía dos serviços de energia da recorrente à época dos acontecimentos. Ademais, como bem registrado pelo magistrado
a quo
o fato também foi amplamente divulgado pela mídia.

Na hipótese dos autos, anoto, primeiramente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município à época dos fatos é pública e notória, tendo sido, inclusive, amplamente divulgada pela mídia, pois ocorreu na época da eleição presidencial de 2018. Além disso, é incontroversa nos autos, pois confirmada pela ré em contestação. Ademais, também é pública e notória a ocorrência de fortes chuvas no município à época.

Entretanto, acerca da ocorrência ou não da falha na prestação dos serviços, ouso em discordar da sentença guerreada, uma vez que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrida no caso em apreço. Trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio. Nesse sentido:

Responsabilidade. Concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade objetiva por força do art. 37, § 6º, da CF. Chuvas, trovoadas e raios são previsíveis e não constituem caso fortuito ou força maior, exceto, do que não se cogita, se fossem extraordinários para o local da ocorrência.[...]. (TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apl. n.º 1001273-98.2017.8.26.0002, Relator: Fernando Antonio Maia da Cunha, Data de Julgamento: 05/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA EM DECORRÊNCIA DE CHUVAS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO ABUSIVA DO PRAZO REGULAMENTAR PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. 1. A responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.
2. A previsibilidade dos eventos naturais e possibilidade de adoção de medidas pela concessionária para evitar a interrupção do fornecimento de energia decorrente das descargas atmosféricas afasta a hipótese de caso fortuito ou força maior.
3. Caracterizada a demora excessiva no restabelecimento da energia elétrica - cuja interrupção fora causada por falha técnica da concessionária -, em extrapolação do prazo máximo para o serviço previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, forçoso reconhecer os danos morais suportados pelo consumidor - que ficou sem energia em sua residência por quase três dias - e o consequente dever de indenizar da requerida. 4. A vítima de uma lesão a um bem jurídico sem cunho patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo magistrado atendendo às circunstâncias de cada caso: nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5. Recursos desprovidos. (TJMG, Ac 10671160000483001, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2017). (Destaquei).

Desse modo, em que pese a situação climática, que poderia justificar eventual falta de energia por curto tempo, entendo que o cenário dos autos extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, de modo que não posso chegar a outra conclusão senão a de que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida.

Somado a isto, verifica-se o entendimento consolidado no sentido de reconhecer a falha na prestação dos serviços da concessionária em casos semelhantes julgados por esta Turma Recursal, conforme precedentes (5000056-93.2021.8.08.0007, 5000180-47.2019.8.08.0007, 5000187-39.2019.8.08.0007, 5000225-51.2019.8.08.0007, 5000168-33.2019.8.08.0007, 5000165-78.2019.8.08.0007, 5000160-56.2019.8.08.0007, 5000249-45.2020.8.08.0007, 5000183-02.2019.8.08.0007, 5000257-56.2019.8.08.0007, 5000243-72.2019.8.08.0007, entre outros).

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Assim, entendo que a situação vivida pela recorrente foi capaz de lhe gerar danos de ordem moral, posto que, a falha na prestação dos serviços acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de falha na prestação de serviços em decorrência de queda de energia na residência da recorrente, que restou privada do fornecimento de energia por tempo superior ao tolerável.

Desta forma, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais arbitrados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.